Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. A ferramenta apelidada “teimosinha” permite que ativos financeiros do devedor sejam rastreados por até um mês.
3. É possível que pesquisas sejam realizadas pelo SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. Agravo de Instrumento provido. Maioria.